Tribunal: TJDFT
Processo: 0013884-37.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013884-37.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELIZETE FRANCISCO RIBEIRO, DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHAES ALMEIDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Analisando os autos, verifica-se que o Ente Devedor apresentou a(s) proposta(s) de acordo direto com deságio de 40% (quarenta por cento) relativa(s) ao (à)(s) credor(a)(s) ELIZETE FRANCISCO RIBEIRO (ID 26882840). O(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração do acordo direto, nos termos do Edital no 01/2021-CAMEC/PGDF. Assim, por tratar-se de direitos individuais disponíveis, homologo a proposta de acordo realizado(a) entre as partes. 2. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, o pagamento será realizado por meio de alvará eletrônico (crédito em conta bancária ou ordem de pagamento para saque no Banco), de acordo com a Portaria Conjunta TJDFT 48 de 02 junho de 2021. Os credores ficam cientes de que se o adimplemento for realizado por meio de transferência bancária o BRB poderá deduzir o(s) valor(es) da(s) da(s) tarifa(s) bancária(s), se o caso. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordar com os cálculos e receber os valores está preclusa a matéria e o(a) credor(a) não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos; b) Somente será realizada transferência de valores para conta bancária de titularidade do(a) credor(a) do precatório; c) A data provável do crédito, será, em regra, de 15 (quinze) dias úteis após o aceite do(a) credor(a); d) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/). A formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente. O(a) credor(a) será intimado, EM ORDEM CRONOLÓGICA. Desse modo, deverá aguardar a intimação para concluir o acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação que será realizada. Após esta Coordenadoria finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, anexará aos autos a minuta do termo de acordo direto. O(a) credor(a) com advogado(a) constituído nos autos, que possui poderes especiais para realizar o acordo direto, será intimado(a) para informar se concorda, ou não, com o termo de acordo mediante petição nos próprios autos. O(a) credor(a) que não possui advogado constituído nos autos manifestará sua concordância, ou não, com o termo de acordo em audiência a ser realizada por meio de videoconferência no aplicativo Teams. Manifestada a concordância do(a) credor(a), fica deferido o pagamento por meio de alvará eletrônico. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 3. Realizado o pagamento por meio da expedição do alvará eletrônico, fica DECRETADA a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) ELIZETE FRANCISCO RIBEIRO. Por conseguinte, aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) ELIZETE FRANCISCO RIBEIRO da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 4. A beneficiária de honorários contratuais DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHAES ALMEIDA protocolou impugnação aos cálculos do acordo direto, acostado no ID 26882840 - Pág. 9, realizado pela credora ELIZETE FRANCISCO RIBEIRO. Argumentou que, na planilha apresentada, do valor total do crédito devido neste precatório não foi separado o valor relativo aos honorários contratuais, ou seja, que o ente devedor elaborou o cálculo para pagamento do acordo direto tendo como referência o valor total do crédito sem ressalvas. É o relatório. Decido. Analisando os autos, verifica-se que a impugnação não merece prosperar. O Juízo de Origem enviou a esta Coordenadoria o ofício retificador ID 10488439 - Pág. 2 e 3, atualizando o valor total do precatório para R$ 113.957,46(cento e treze mil, novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos) e incluindo a beneficiária de honorários contratuais DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHAES ALMEIDA, em razão do destaque dos honorários advocatícios. Posteriormente, o ente devedor protocolizou a minuta de proposta do acordo direto, requerida pela própria credora, faculdade, inclusive, sobre a qual não há nenhum óbice legal. Dentre os documentos, a planilha de cálculos de ID 26882840 - Pág. 09, na linha "valor original", limitou-se ao crédito APENAS da credora requerente (R$ 102.561,71), EXCLUINDO do cálculo o valor referente a título de honorários contratuais (R$ 11.395,75). Ressalto que, diante da observação dos documentos anexos, não há nenhum impedimento para a realização do acordo direto proposto. Pelas razões expostas NÃO ACOLHO a impugnação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac